Tribunal: TJDFT
Processo: 0003193-78.2015.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0003193-78.2015.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE ANA MARIA MAURO DE SOUZA APELADO: CLEUDES GONCALVES DE SOUZA, FRANCISCA DE MELO DE SOUZA, LIDUINA DE MELO FREIRE, LUIZ ANTONIO DE SOUZA, MARIA DA PAZ LIMA JACOME, SAMUEL CARVALHEDO BARROS, TULIO SAVIO RODRIGUES DE SOUZA Despacho 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Ao contrário do que alega nas razões recursais (ID no 48370409), não houve concessão da gratuidade de justiça ao apelante. 3. A decisão de ID no 48366285 determinou o recolhimento das custas ou a comprovação da condição de miserabilidade econômico-financeira. Em resposta, o autor, ora apelante, juntou o comprovante de pagamento das custas processuais (ID no 48366287, pág. 4). 4. Não há pedido para a concessão de gratuidade de justiça nesta instância revisora. 5. Intime-se o apelante, Espólio de Ana Maria Mauro de Souza, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento do preparo até a data de interposição do recurso ou proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 6. Após, retornem-me os autos. 7. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO